Tribunal: TJBA
Processo: 8024913-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024913-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDECARLOS SOARES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULA NAIANES BATISTA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I.

Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, alegando ausência de fundamentação idônea e descumprimento de medidas cautelares. Argumentos idênticos já foram suscitados em anterior Habeas Corpus nº 8056053-10.2024.8.05.0000, impetrado em 07 de setembro de 2024, contra o mesmo ato da mesma autoridade apontada como coatora. A nova impetração ocorreu em 27 de abril de 2025, sem apresentação de fatos novos.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de novo habeas corpus com fundamentos idênticos a outro já julgado, sem indicação de alteração fática ou jurídica.

III.

Razões de decidir

A decisão anterior já apreciou os argumentos sobre a suposta ausência de fundamentação idônea e o alegado descumprimento de medidas cautelares, tendo sido a ordem denegada com base na periculosidade concreta dos Pacientes e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A jurisprudência pacífica veda a reiteração de habeas corpus sem apresentação de fato novo ou argumento inédito, considerando tal prática como tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

IV.

Dispositivo e tese

Habeas corpus não conhecido.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus

n
°

8024913-21.2025.8.05.0000
,
em que figura como paciente

ANDECARLOS SOARES OLIVEIRA
, e como autoridade coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Carinhanha/Ba
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

D
O
HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR